Tribunal: CARF
Processo: 11080.011422/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011422/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.719 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
Alegações relacionadas à ofensa ao princípio da igualdade não podem ser
conhecidas para afastar a aplicação da legislação tributária vigente. (Súmula
CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que o Recorrente pretende ver afastada
a aplicação de lei federal com base no princípio constitucional da igualdade, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, que fora lavrado em 24 de agosto de 2007, ano-
calendário 2002, exercício 2003, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.735,25,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de dedução
indevida de despesas médicas glosadas em R$ 6.810,00 e omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 46.161,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011422/2007-69
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011422/2007-69

Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) é funcionário inativo da polícia militar e os vencimentos são pagos pela
fazenda estadual do Rio Grande do Sul. Salienta-se que, nesta condição, é
inverossímil que o mesmo tenha ocultado valores percebidos, vez que em seus
lançamentos utiliza os valores apontados pelo estado;
b) não recebeu a restituição do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
17.689,37; e
c) as despesas com casa de repouso são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
nos termos § 2o do art. 8o da Lei 9.250/95.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 09 e 100);
(ii) documentos de identificação (fls. 11); (iii) alteração da DIRPF (fls. 12); e (iv) declaração de
ajuste anual (fls.14 e 17).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão no 10-24.895 – 4a Turma da DRJ/POA, considerando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que o Recorrente não anexa documentação satisfatória que comprove
que a Clínica de Repouso Santa Bárbara – Gravataí/RS seja cadastrada como unidade hospitalar,
clínica ou estabelecimento de saúde.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
 a dependente do Recorrente possui acompanhamento médico na casa de
repouso;
 se perdurar o entendimento da decisão atacada, somente os mais abastados
poderão abater seu imposto de renda, visto que não há rede oficial de
internação para pessoas com deficiência mental; e
 tal entendimento viola o Princípio da Igualdade.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com a Clínica de Repouso Santa Barbara – Gravata/RS. São dois os
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011422/2007-69

argumentos usados pelo Recorrente para ver reconhecido o seu alegado direito de deduzir tais
despesas como despesas médicas: (i) a violação ao princípio da igualdade; e (ii) a existência de
acompanhamento médico na casa de repouso.
Dessa forma, para melhor compreensão das razões do meu voto, passo a analisar
cada um desses argumentos separadamente.

Violação ao princípio da igualdade
O Recorrente alega que se o entendimento da presente decisão perdurar, haverá
violação do princípio da igualdade, tendo em vista que apenas os mais abastados poderão deduzir
o valor do seu imposto de renda.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, é sabido que não
compete ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 62 do
RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no que diz
respeito à alegação da violação ao princípio da igualdade.

Despesas médicas
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no
3.000/99 Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das
deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011422/2007-69

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento (grifos nossos)
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses Ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário,
§ 2° Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor da dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3° Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos a instrução de deficiente
físico ou mental, desde que o deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4° as despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital nos
termos da legislação específica.
§ 5 °As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3°).

Conforme ao que se verifica dos enunciados transcritos acima, as despesas com
clínicas geriátricas só podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF se o estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica. No mesmo sentido, estabelece a
Instrução Normativa no 15/01, veja-se:

Art. 45. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são
dedutíveis a titulo de hospitalização se o referido for qualificado como hospital nos
termos da legislação específica.

Ocorre que, como bem observa a decisão de piso, a “Clínica de Repouso Santa
Barbara – Gravata/RS” não possui qualquer registro apresentado nos autos de que esteja
cadastrada como unidade hospitalar, clínica ou estabelecimento de saúde, logo, não há como
subsistir a dedução das respectivas despesas.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011422/2007-69

Neste sentido, veja-se julgado deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 11610.007540/2007-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 08 00:00:00 BRST 2012
Data da publicação: Wed Feb 08 00:00:00 BRST 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS. Despesas de internação em
estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2102-001.812
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: NUBIA MATOS MOURA

Portanto, não assiste razão ao Recorrente com relação ao pleito de dedução das
despesas de clínica geriátrica classificada como alojamento residencial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital